Tribunal: STF
Processo: RE 1462757
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Tratam-se de recursos extraordinários deduzidos pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (eDoc 23) e pelo Estado de Minas Gerais (eDoc 27) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado (eDoc 14) cuja ementa foi assim redigida:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA – ATIVIDADE JURÍDICA: TEMPO: COMPROVAÇÃO: POSSE.



    1. As regras para ingresso nos quadros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais devem observar o disposto na Lei Complementar (LC) nº 80/94, regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe) nº 64/2003 e suplementada pelo art. 93, I, da Constituição Federal (CF), naquilo em que aquelas forem porventura silentes.



    2. Só se pode computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito (art. 93, I da CF).



    3. A comprovação do tempo de atividade jurídica somente deve ser feita quando da posse do candidato aprovado em concurso público.



    Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais aponta ofensa aos arts. 93, I, e 134, § 4º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema n. 509 da repercussão geral; e afirma que o momento para a comprovação do exercício dos três anos de prática jurídica seria o da inscrição definitiva, e não o da posse.



    Também ao entendimento de que a comprovação do triênio de atividade jurídica deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público, o Estado de Minas Gerais, a seu turno, aduz que o acórdão, ao fundamentar a parcial procedência do pedido sob a tese de que a exigência do prazo de 3 (três) anos somente seria imponível no momento da posse, deixou de observar a tese fixada no Tema 509 da repercussão geral em caso análogo ao presente, referente ao ingresso no cargo de juiz substituto.



    Ambos os recursos extraordinários foram admitidos.



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso com fundamento na Súmula 280 do STF ou, caso conhecido, por seu não provimento. O parecer, subscrito pelo Subprocurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, recebeu ementa assim redigida (eDoc 158):



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Concurso para Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Tema 509 da repercussão geral:



    "[a] comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público". 



    Julgado referente às carreiras da magistratura e do Ministério Público. Não se mostra razoável alargar o entendimento dessa Suprema Corte a fim de impedir o ingresso na carreira da Defensoria Pública, a qual não foi objeto do referido julgamento submetido à sistemática de repercussão geral e que tem regramento próprio: Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe sobre a Organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para a sua organização nos Estados. A citada lei prevê a exigência de dois anos de prática jurídica para ingresso na carreira da Defensoria Pública. No presente caso concreto também é aplicável a Lei Complementar nº 65/2003 do Estado de Minas Gerais, que organiza a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências, a qual, embora silente, é integrada pela LC nº 80/1994. Caráter infraconstitucional da discussão. Ofensa constitucional indireta. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, por seu não provimento.



    Esse é o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, determinando à autoridade coatora que, somente quando da posse, exigisse o preenchimento dos requisitos de comprovação 3 (três) anos de atividade jurídica contados após o bacharelado em Direito.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Com a modificação introduzida no art. 134 da Constituição Federal (CF) pela Emenda Constitucional (EC) nº 80/2014, inseriu-se o §4º, que dispôs, in verbis: 



    §4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (destaquei) 



    Lado outro, ao tratar da organização da Defensoria Pública, previu-se no §1º: 



    §1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (destaquei) 



    Do que se vê, então, o regramento geral para ingresso nos quadros da Defensoria Pública dar-se-á em conformidade com o disposto na Lei Complementar (LC nº 80/94), regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe nº 64/2003) e suplementada pelo art. 93, I, da CF, naquilo em que aquelas forem porventura silentes. 



    III – c) 



    Quanto ao ingresso na carreira, o art. 26 da LC nº 80/94 estabelece: 



    (...)



    Destarte, se se adotasse apenas o critério legal expresso na apontada LC, ter-se-ia como requisitos: o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao tempo da inscrição (i); e o exercício de atividade jurídica, por 2 (dois) anos, computando-se o período de estágio, também ao tempo da inscrição (ii). 



    Nisso, portanto, a regra editalícia, ao prever o prazo de 3 (três) anos de atividade para a inscrição (pouco importa se provisória ou definitiva), já extrapolaria a norma de regência, contrariando entendimento lançado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.676.831/AL. (3) (Grifei)



    Conforme bem consignado no parecer ministerial, rever o posicionamento do Tribunal estadual demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional (LC nº 80/94 e Lei Complementar estadual nº 64/2003), incidindo, na espécie, o enunciado n. 280, da Súmula/STF, daí se caracterizando como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Não incide a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de ação de mandado de segurança (enunciado 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente